Tribunal: STF
Processo: Rcl 45253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N. 2.463. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO NO QUAL SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. RECLAMAÇÃO EXTINTA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Atvos Agroindustrial Investimentos S/A, em 15.12.2020, contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo Interno n. 2178983-89.2020.8.26.0000, pelo qual teria sido descumprida decisão proferida na medida cautelar na Ação Cível Originária n. 2.463/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio.



O caso



    2. A reclamante relata que, em 25.11.2020, ao examinar o Agravo Interno n. 2178983-89.2020.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria “proferi[do] decisão que afronta o decidido na ACO nº 2.463/DF: permitiu que a empresa estrangeira LSF10 BRAZIL U.S. HOLDINGS LLC (‘LSF10’), por meio da participação majoritária no capital da Atvos Agroindustrial S.A. (‘Atvos Agroindustrial’), sociedade brasileira, se tornasse proprietária de Imóvel Rural de área superior a 100 módulos rurais sem a autorização do Congresso Nacional” (fl. 4). 



    Discorre sobre o processo de aquisição da Atvos Agroindustrial S/A por LSF10 Brazil U.S. Holdings LLC, a partir da aquisição das cotas pertencentes a Natixis New York Branch, e os alegados abusos praticados pela adquirente no curso da recuperação judicial da Atvos, afirma que “o efeito prático da decisão impugnada foi permitir, por meio da compra de ações, que empresa brasileira controlada por pessoa jurídica sediada no exterior passe a figurar como proprietária de vasta quantidade de terras sem a anuência do Congresso Nacional (…) [em] flagrante descumprimento do art. 1º, §1º, da Lei 5.709/71 e, por conseguinte, da decisão nos autos da ACO nº 2.463/DF” (fl. 15).



    Requer “sejam (i) suspensos, em caráter liminar, os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo Regimental nº 2178983- 89.2020.8.26.0000, que determinou a imediata averbação da transferência de 50% + 1 das ações da Atvos Agroindustrial à LSF10, e (ii) suspensos os atos praticados até o presente momento, inclusive o registro da transferência de ações nos livros sociais da Página 21 de 22 Atvos Agroindustrial, com a reversão ao estado pré-decisão reclamada, até o julgamento do mérito da presente Reclamação” (fl. 22).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo Interno n. 2178983-89.2020.8.26.0000.



    3. Em 16.12.2020, determinei fossem os autos remetidos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre alegada prevenção do Ministro Marco Aurélio, prolator da decisão invocada como paradigma de descumprimento, nos termos do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Em 17.12.2020, pela Petição n. 108.323, LSF10 Brazil U.S. Holdings LLC compareceu espontaneamente no processo para apresentar “impugnação ao pedido de liminar formulado nesses autos” (fl. 1, e-doc. 13) e requereu fosse a presente reclamação julgada improcedente.



    5. Em 28.12.2020, a reclamante manifestou-se sobre a impugnação apresentada por LSF10 Brazil U.S. Holdings LLC e ponderou ter “como principal fundamento a repetição exaustiva de premissas falsas e que afrontam diretamente o texto da Lei” (fl. 14, e-doc. 102).



    6. Em 30.12.2020, a reclamante reiterou o pedido para que se “suspend[a] (i) os efeitos do v. acórdão, (ii) da transferência para o LSF10 das ações de emissão da Atvos Agroindustrial de titularidade da Reclamante, (iii) bem como de quaisquer atos do LSF10 praticados na qualidade de controlador da Atvos Agroindustrial, incluindo a eleição de administradores da Atvos Agroindustrial, com a reversão ao estado pré-decisão Reclamada, até o julgamento da Reclamação Constitucional” (fl.4, e-doc. 105). 



    7. Sobrevieram novas manifestações de LSF10 Brazil U.S. Holdings LLC (e-doc. 107) e da reclamante (e-doc. 109).



    8. Em 6.1.2021, Natixis New York Branch apresentou manifestação como terceira interessada, pugnando pela improcedência desta reclamação (e-doc. 112).



    9. Na mesma data, o Ministro Luiz Fux manteve a livre distribuição da presente reclamação (e-doc. 117).



    10. Pela Petição/STF n. 5.323, de 26.1.2023, após sucessivas manifestações das partes (e-docs. 118, 122, 128, 130 e 132), Atvos Agroindustrial Investimentos S/A, LSF10 Brazil U.S. Holdings LLC e Natixis New York Branch apresentaram, em conjunto, a seguinte manifestação:



    “A requerente Atvos Investimentos, em caráter irrevogável e irretratável, (i.a) desiste da presente demanda, bem como (i.b) renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação e todos os pedidos nela formulados, sendo que os interessados LSF10 e Natixis concordam com a desistência e a renúncia, razão pela qual as Partes requerem a extinção da reclamação, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, as Partes nesta ato outorgam-se quitação recíproca, plena, regal, irrevogável e irretratável, para nada mais existir e/ou pleitear umas das outras, a qualquer título, a qualquer tempo e em qualquer hipótese, em juízo ou fora dele, em razão do direito e dos fatos sobre os quais se funda a presente ação.



    De igual modo, os Patronos das Partes renunciam integralmente a toda e qualquer verba já fixada ou que vier a ser fixada ou que poderia vir a ser devida a título de honorários sucumbenciais e as Partes concordam que cada uma arcará com eventuais honorários contratuais devidos aos seus advogados , nada sendo devido a esse título de parte a parte. Por fim, cada Parte arcará com as respectivas custas já incorridas até o presente e, na eventual necessidade do recolhimento de quaisquer custas remanescentes, estas deverão ser repartidas na proporção de 50% para cada polo da demanda” (e-doc. 160).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    11. Dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. (…)



    Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (…)



    III - homologar:



    a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;



    b) a transação;



    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção” (grifos nossos).



    Os signatários da Petição/STF n. 5.323, de 26.1.2023, dispõem de poderes especiais da cláusula “ad judicia et extra”, podendo renunciar ao direito em que se funda a ação e dela desistir (e-docs. 161-165).



    12. Pelo exposto, homologo os requerimentos formulados na Petição/STF n. 5.323/2023 e julgo extinta, com julgamento de mérito, a presente reclamação (al. c do inc. III do art. 487 do Código de Processo Civil e inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da presente decisão.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora